Tribunal: STF
Processo: SL 1530
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. ADI ESTADUAL. AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS. REMUNERAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DE LEIS QUE DETERMINARAM A REVISÃO DE SUBSÍDIOS. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM, À ECONOMIA E À SAÚDE PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ATINGE APENAS A ESFERA PATRIMONIAL DE SERVIDORES. INTERESSE PRIVADO QUE NÃO PODE SERVIR DE FUNDAMENTO AO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSIVA QUE DEVE SER DIRECIONADA AO RELATOR DO RECURSO PARADIGMA, NA FORMA DO ART. 1.035, §5º, DO CPC. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE INDEFERE. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Município de Aparecida/SP e seu Prefeito contra decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2021729-82.2022.8.26.0000, em virtude da qual foram suspensas leis municipais que determinavam a revisão dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos secretários municipais, ocasionando a redução de sua remuneração. 



    Informa ter a a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizado ADI estadual contra diversas leis municipais, no âmbito da qual foi deferida liminar. Relata que, com as suspensão das normas impugnadas, os subsídios dos secretários municipais decrescerão a patamar fixado em lei do ano de 2012, “o que por certo impossibilitará a nomeação de profissionais capacitados, implicando diretamente nas diretrizes da saúde, da segurança e da economia pública”. 



    Pontua que este Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão da matéria relativa à constitucionalidade de leis municipais que prevejam a revisão geral do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura (Tema-RG 1.192), estando o recurso paradigma pendente de julgamento, razão pela qual o cumprimento da decisão cuja suspensão se requer seria temerária. Sustenta que todos os processos e decisões judiciais sobre o referido tema deveriam ser suspensos.



    Alega que a liminar proferida violaria o art. 1º da Lei nº 8.437/92, por esgotar totalmente a matéria controvertida, na medida que “reduz em mais de 60% (sessenta) por cento os subsídios dos agentes políticos sem qualquer oportunidade de defesa”. Argumenta que a decisão impugnada gera importantes consequências à administração e seus administrados e que seria mais adequado aguardar a decisão deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Sustenta que o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, trata de fixação de aumento salarial ao agente político, “e não de revisão geral que nada mais é do que reposição inflacionária, oriunda da perda de poder aquisitivo gerada pela desvalorização da moeda nacional”, nos termos do que prevê o artigo 37, inciso X, da CF, dispositivo este que não excepciona os agentes políticos. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da liminar proferida na ADI nº 2021729-82.2022.8.26.0000, em curso perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como a “suspensão imediata da tramitação da Ação Direita de Inconstitucionalidade e de todas as decisões eventualmente proferidas, diante da Repercussão Geral Tema 1192, STF, para fim de evitar futuro e eventual conflito de decisões judiciais”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis: 



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996)



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020, grifei)



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.



    In casu, a controvérsia em discussão deriva de decisão liminar proferida no âmbito de ação direta de inconstitucionalidade estadual, em curso perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, em virtude da qual foi determinada a suspensão da eficácia de diversas leis municipais que efetivaram a revisão de subsídios de agentes políticos do Município de Aparecida/SP, ocasionando a redução de sua remuneração. Haja vista a decisão impugnada ter sido proferida por Tribunal e considerando a natureza constitucional da controvérsia, relacionada à possibilidade de revisão geral anual de subsídios de agentes políticos na mesma legislatura, verifica-se o cabimento do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal. 



    Nada obstante cabível o pedido de suspensão, não se verifica no caso concreto potencial lesão ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município requerente de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz, por si só, de gerar impactos “nas diretrizes da saúde, da segurança e da economia pública”, na medida em que atinge a esfera privada de um número pequeno e delimitado de servidores (Prefeito, Vice-PRefeito e Secretários Municipais). Deveras, a decisão impugnada, além de gerar economia aos cofres públicos, tem no máximo o condão de atingir interesses patrimoniais privados dos agentes políticos municipais – interesses os quais, conquanto relevantes, não podem ser equiparados ao interesse público que constitui a ratio essendi dos incidentes de contracautela. 



    Com efeito, a redução temporária de vencimentos de determinados servidores públicos decorrente da identificação de situação de inconstitucionalidade não pode servir de fundamento para o manejo do pedido de suspensão, sob pena de desvirtuamento do instituto para a defesa de interesses meramente privados. Saliente no ponto que apenas a lesão ao interesse público qualificada como “grave” pode dar ensejo à concessão excepcional da medida de contracautela, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15, caput, da Lei 12.016/2009 e 297 do RISTF.



    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correção jurídica da decisão impugnada à luz da melhor interpretação dos artigos 37, X, e 39, §4º, da Constituição, há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Município autor, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.



    Saliento, por fim, que, tendo havido a afetação do tema controvertido à sistemática da repercussão geral, compete precipuamente ao Relator do recurso extraordinário paradigma a análise acerca da conveniência e oportunidade da determinação da suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, devendo, pois, as partes interessadas formular eventual pretensão suspensiva nos autos do recurso paradigma, para a análise do juízo competente. 



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 6 de abril de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente